Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-94.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000371-94.2019.8.11.0002
APELANTE: HIGOR SOUZA RODRIGUES
APELADO: BANCO BRADESCO SA
Nas razões do recurso o requerido, ora apelante, postula os benefícios da justiça gratuita, no entanto não junta documentos que comprovem a alega hipossuficiência.
Desse modo, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo ou apresentar documentos para análise da hipossuficiência.
Caso não realizado o recolhimento do preparo, na data de interposição do recurso, desde já, fica facultado ao recorrente o recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC.
Cuiabá, 30 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator